Tribunal: TJDFT
Processo: 0736306-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736306-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AIRTON MELLO BRITO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705278-41.2025.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 75685117). Vieram os autos conclusos para elaboração de voto. Verifica-se, contudo, que, na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, foi julgado parcialmente procedente o pedido de rescisão do acórdão que constitui o título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença. Diante desse cenário, impõe-se a suspensão do processamento do presente recurso até o julgamento definitivo da mencionada ação rescisória. Ante o exposto, determino a suspensão do processamento deste Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora